Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729953-55.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DA COSTA SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES CONEXOS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LIMITES INERENTES AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo elementos suficientes a indicar que o acusado foi o autor do homicídio tentado contra a vítima, não há como afastar da apreciação do Conselho de Sentença tanto o crime principal (homicídio qualificado tentado) quanto os delitos conexos (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 2. Existindo indícios de que o homicídio qualificado tentado foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. 3. A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a declinar as razões para o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente pleiteia a nulidade do acórdão impugnado por falta de fundamentação, argumentando que não foram levados em consideração os elementos de prova, inclusive testemunhas oculares ouvidas em juízo na fase de instrução do presente feito. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, isso porque, a parte, ao deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025